Tribunal: TJMT
Processo: 1060881-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060881-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CICERO BENEDITO DA SILVA - CPF: 673.849.512-91 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CICERO BENEDITO DA SILVA - CPF: 673.849.512-91 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso no:
1060881-03.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
CICERO BENEDITO DA SILVA.

Embargado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cicero Benedito da Silva contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais, à luz da Súmula 385/STJ, ante a existência de anotação preexistente válida em cadastro de inadimplentes. Ainda, manteve a declaração da inexistência do débito negativado no valor de R$ 1.458,04. Por fim, negou provimento ao recurso do reclamante.

O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que a anotação preexistente foi excluída antes do ajuizamento da ação, e requer a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 385/STJ, diante da alegação de que a inscrição preexistente em cadastro restritivo já havia sido excluída à época da negativação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica corretamente a Súmula 385 do STJ, ao afastar a condenação por danos morais com fundamento na existência de anotação preexistente válida à época da nova inscrição.

A anotação anterior, embora posteriormente excluída, permanecia vigente na data da inscrição combatida, conforme documentação juntada aos autos, o que afasta o direito à indenização moral, nos termos da jurisprudência e da Conclusão no 3 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Não se constata omissão ou contradição na decisão colegiada, que enfrenta expressamente o argumento sobre a data da exclusão da negativação anterior, alinhando-se à jurisprudência do STJ e à orientação da Turma.

O embargante utiliza os embargos como meio de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incabível na via dos aclaratórios, conforme jurisprudência pacífica, inclusive do STF.

A rejeição dos embargos não impede advertência quanto à possibilidade de imposição de multa em caso de uso protelatório da via recursal, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de anotação negativa válida em nome do autor à época da nova inscrição indevida afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A exclusão posterior da anotação preexistente não descaracteriza sua existência à época da nova inscrição, não sendo fundamento suficiente para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2016; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, 10a Câmara Cível, j. 28.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Cicero Benedito da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado para
afastar
a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente
.

Além disso, manteve a
declaração
de inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.458,04 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Por fim,
negou provimento
ao recurso interposto pelo

reclamante
.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar supostas omissão e contradição constantes no acórdão embargado.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, posto que a anotação preexistente indicada no histórico de negativações juntado pela parte reclamada foi excluída antes do ajuizamento da ação. Ao final, requer a fixação de danos morais
.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 294197374, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)

No caso em apreço,
não há que se falar na ocorrência de danos morais,
uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
16/08/2019 –
ID 282554975),
já possuía
outra anotação preexistente
nos cadastros de inadimplência, realizada pelo
BANCO BRADESCO S/A, com exibição em 28/07/2019, a qual foi excluída somente em 27/09/2021
,
conforme histórico de negativações anexado ao ID 282555375.

(...)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
reclamado
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
(...)”.

Nesse sentido, a Súmula 385 do STJ dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(grifei)

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

Cumpre consignar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025